Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007972-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (IMPETRANTE), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE APIACAS-MT (IMPETRADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), SALETE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 025.500.611-01 (PACIENTE), ANA PAULA STORMOVSKI FERREIRA DUTRA - CPF: 040.781.321-70 (ADVOGADO), BRUNO BORGES DOS SANTOS - CPF: 610.229.123-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP

–
INOCORRÊNCIA

–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – BENEFICIÁRIA QUE, EM TESE, É RESPONSÁVEL POR UMA “LOJINHA” – APREENSÃO DE 25 (VINTE E CINCO) “PAPELOTES” DE COCAÍNA, 01 (UM) PEDAÇO DE PASTA BASE, DINHEIRO EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E FITA CREPE –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS –
COVÍD-19
–

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO –
PACIENTE QUE POSSUI FILHA DE 17 (DEZESSETE) ANOS GRÁVIDA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

No caso concreto, a prisão do paciente encontra-se fundamentada para resguardar a ordem pública,
pois, em tese, a beneficiária é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e, é responsável por uma “lojinha”.

O fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

No presente caso,
não foi juntado aos autos qualquer documentação comprovando que a paciente possua doença grave ou encontra-se no grupo de risco, bem como de que os presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus,
portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado da filha maior de 12 (doze) anos, não há que se falar em constrangimento ilegal, vez que está é avó.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Salete Alves de Oliveira,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Expõe que a paciente foi presa em flagrante em 28 de abril de 2021, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006.

Ainda, informou que constava em desfavor da beneficiaria, mandado de prisão e busca e apreensão domiciliar, decorrentes da operação “Heros”.

Aduz que a paciente é primaria, de bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho licito, bem como sofre de comorbidade (hipertensão arterial), razão pela qual, está inserida no grupo de risco, pois segundo a OMS, a pressão alta é um dos fatores que contribuem para o agravamento da Covíd-19.

Alega que a paciente é mãe, e que sua filha (17 anos), está grávida de gêmeos, dependendo assim, emocionalmente e financeiramente desta.

Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois não se pode enquadrar a paciente no suposto delito de tráfico de entorpecentes, ante a pequena quantidade de droga, a qual, inclusive, não foi pesada.

Em relação a balança encontrada na residência da beneficiaria, o impetrante rela que
“
o convivente da PACIENTE é garimpeiro (conforme declaração em anexo e nota fiscal de venda de ouro emitida em seu nome) e que utiliza a balança de precisão como instrumento para aferir a produção de seu trabalho e, ainda, que a PACIENTE é dona de um bar em uma comunidade garimpeira onde é comum receber garimpeiros que desejam pesar seu ouro, pagar e receber em ouro. ”,
inexistindo assim, probabilidade razoável da existência do crime, e indícios suficientes de autoria.

Frisa que caso a paciente seja condenada, ocorrerá a aplicação do §4a, do art. 33, da Lei de Drogas, sendo a pena aplicada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, e o regime fixado será diverso do fechado, havendo ainda, probabilidade da pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito, configurando assim, antecipando da pena.

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos legais, e não sendo este o entendimento, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 86597481/86594482).

A liminar foi indeferida (Id. 87597977).

O impetrante juntou documentos (Id. 87659984/87668986).

Informações foram prestadas (Id. 87992461).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 89644963), sintetizando com a seguinte ementa:

"Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão temporária convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública – crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Alegada a necessidade de soltura humanitária da paciente, ante a pandemia do Covid-19 – improcedência – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 5. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado – P ela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Salete Alves de Oliveira,
qualificada, que estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Assim, para análise das teses vertidas no presente
writ,
n
ecessário se faz transcrever a informação prestada pela autoridade judiciária (Id. 87992461),
in verbis
:

“(...)
Nobre Relator, atendendo determinação contida em decisão proferida nos autos do Habeas Corpus acima referenciado, cumpre -me o dever de informar que a autuada, ora paciente, teve sua prisão preventiva decretada em 30/04/2021, nos autos do APF n. 1000237 -44.2021.8.11.0084, ante a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pel a paciente, isto é, possuía consigo 25 (vinte e cinco) papelotes de substâncias entorpecente análoga a cocaína e ainda 01 (um) pedaço de substancia entorpecente análoga a pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em notas de R$: 50,00, 20,00, 10,00 e 2,00, além de balança de precisão e fita crepe, elementos que configuram a mercancia ilícita de drogas. Ademais, as trouxinhas de substância entorpecente foram encontradas escondidas no corpo da autuada, em uma bolsinha abaixo de seu sutiã.

Ainda, cumpre salientar que os autos de representação policial n. 1000643 – 02.2020.811.0084, que originou a busca e apreensão domiciliar na residência da indiciada, houve prévia investigação da polícia judiciária, inclusive com relatório de quebra do sigilo telefônico de outras pessoas condenadas por tráfico de drogas nesta Comarca, onde se extrai que a autuada possui uma “lojinha”, isto é, ponto de venda de drogas na cidade de Apiacás. (...)

Informo que nos autos da prisão em flagrante, ID n. 54436600, encontra - se o Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes, e que os entorpecentes encontrados não foram pesados pelos policiais, sendo encaminhados para o Instituto de Criminalista, em Alta Floresta -MT para confecção do laudo oficial.

Em relação aos antecedentes da indiciada Salete, conforme folha extraída do PJMT e juntado nos autos da APF, constata -se que esta é primária e não possui antecedentes.

Por fim, não foi informado se a acusada possui comorbidades ou seu atual estado de saúde, sendo que a defesa apenas informa que a filha menor (17 anos) da indiciada está gestante de gêmeos e que necessita da ajuda da mãe (ID n. 54603030).

Informo ainda que o processo está em ordem

Por fim, esclareço que o réu ora paciente, encontra -se segregado na Cadeia Pública da Comarca de Colíder/MT. (...)”

Pois bem.

Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Trago julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESS OAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ E PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
(...)

(HC 616.631/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende este e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGOS 171 DO CP E 1o, § 1o DA LEI 12.850/2013 – ALEGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – PRELIMINAR DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – VIABILIDADE – MANDAMUS QUE NÃO FOI INSTRUÍDO COM AS DECIÕES ORA QUESTIONADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO DETERMINADA EM INCIDENTE QUE ESTÁ SOB SIGILO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE E DOCUMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
(...) (N.U 1027020-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (g.n) ”

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trago à baila a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (
Id. 87992461):

“(...)
Passo à análise da necessidade de manutenção da prisão cautelar dos autuados. (...)

Extrai-se dos autos que, em cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor da autuada Salete, a Polícia logrou êxito em localizar na residência onde estava o casal, uma carteira de propriedade da autuada Salete, contendo R$: 510,00 (quinhentos e dez reais) em notas trocadas, balança de precisão, fita crepe geralmente utilizado para embalar entorpecentes. Ainda, em revista pessoal foi localizado embaixo dos seios (dentro do sutiã) 01 bolsinha rosa contendo 25 (vinte e cinco) papelotes de substancia entorpecente em pó de cor branca, aparentando ser cocaína e ainda 01 (um) pedaço de substancia entorpecente aparentando ser pasta base de cocaína.

No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva.

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos em posse do suspeita Salete, bem os localizados no interior da residência do casal, quais sejam 25 (vinte e cinco) papelotes de substâncias entorpecente análoga a cocaína e ainda 01 (um) pedaço de substancia entorpecente análoga a pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em notas de R$: 50,00, 20,00, 10,00 e 2,00, além de balança de precisão.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “ periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de suas condutas, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. (...)

A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que os autuados tinham em seu poder 25 (vinte e cinco) papelotes de substâncias entorpecente análoga a cocaína e ainda 01 (um) pedaço de substancia entorpecente análoga a pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em notas de R$: 50,00, 20,00, 10,00 e 2,00, além de balança de precisão e fita crepe, elementos que configuram a mercancia ilícita de drogas.

Diante da análise das condições em que os indiciados foram flagrados (portando consigo, escondido por baixo do sutiã e também na residência), a quantia de drogas apreendida (25 papelotes e outro pedaço de substancia entorpcente), a natureza da droga (substância análoga à pasta base de cocaina e cocaina em pó), as condições em que o entorpecente foi encontrado (embaladas em trouxinhas/papelotes, envolta a plastico), além dos valores apreendidos, o qual perfaz o valor de R$: 510,00, balança de precisão, ficam sobejamente demonstrado que os autuados dedicam-se à mercancia de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis.

Outrossim, verifica-se ainda a necessidade da segregação cautelar para o fim de assegurar futura aplicação da lei penal, dada a patente possibilidade de fuga das representadas do distrito da culpa.

Verifica-se a existência de medida cautelar que deu ensejo a prisão da autuada e seu convivente (1000643-02-2020.811.0084), relacionada ao crime tráfico de drogas, segundo o qual, consta inúmeros áudios que apontam a participação da autuada na pratica do crime de tráfico de drogas nesta Comarca, sendo, esta inclusive, dona de uma “lojinha” - ponto de venda de tráfico de drogas, cujos áudios demonstram a negociação quanto ao abastecimento de sua lojinha, indignação em razão da existência de outro traficante na Comunidade de Vila Mutum que não paga mensalidade, bem como cobrança de valores provenientes de tráfico de drogas, diálogos esses realizados com a pessoa de Adriano (atualmente preso pela prática de tráfico de droga, o qual inclusive confessou a pratica de tráfico de drogas nesta Comarca).

Ademais, cumpre esclarecer ainda, que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. (...)

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. Os crimes praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (drogas, dinheiro, balança de precisão, armas apreendido) e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. (...)

De acordo com o conteúdo exposto neste auto de prisão em flagrante, bem como no medica cautelar, é de se verificar que os autuados tem condutas voltadas a ilicitude, o que demonstra evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuadas se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal.

O crime praticado, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (substancias entorpecentes encontradas, dinheiro, balança de precisão) e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública (face ao risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos), assim como de se assegurar a aplicação da lei penal (em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa). (...)

Neste sentido, mesmo que a segregação cautelar seja medida de última instância, verifica-se que ela se aplica no caso em concreto, haja vista que os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei n° 13.964/2019, estão satisfatoriamente preenchidos. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva,
para resguardar a ordem pública, vez que a paciente e o acusado Bruno possuíam consigo 25 (vinte e cinco) “papelotes” de cocaína, 01 (um) pedaço de pasta base, bem como o valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em espécie, o qual estava em notas trocadas, uma balança de precisão e fita crepe.

Além disso, nota-se do decreto prisional que, supostamente, a prisão da paciente é decorrente de investigações policiais, onde consta diversos áudios que contem negociação da compra e venda de entorpecentes, arquivos, bem como a mesma, em tese, é dona de uma “lojinha”, e possui a função de cobrança de valores provenientes do tráfico de drogas.

A autoridade salienta ainda, que os diálogos são realizados entre a paciente e a pessoa de Adriano, o qual encontra-se preso pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Noutro ponto, a autoridade judiciária informou que foi indeferido em 07 de julho de 202, o pedido de revogação da prisão cautelar realizado em favor da paciente, asseverando que
“
é imperiosa a continuidade do decreto preventivo, para garantia da ordem pública, eis que a autuada foi presa após intensa investigação policial, inclusive com elementos colhidos através de quebra de sigilo telefônico que indica que a suspeita Sueli trafica entorpecentes no Município de Apiacás, e que essa traficância possui elo com organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, que inclusive a autuada possui uma “lojinha”, nome dado a ponto de venda de entorpecentes.”

Com efeito, observa-se que o doutor magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, pois esta, em tese, é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – OFENSA AO NE BIS IN IDEM – INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – FUNÇÕES DE “GERENTE” E “LOJISTA” – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

“A análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com “alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros” (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico de drogas (HC 609.549/SP).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa” (TJMT, HC 1000202-45.2021.8.11.0000). (N.U 1000962-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (g.n) ”

Assim, observa-se que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Consigno ainda que, o fato da paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Quanto a aplicação de
medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, estas se mostram insuficientes, e inadequadas ao presente caso, pois as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Concernente a afirmação de que a prisão cautelar da paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ela, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Em relação as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso,
não consta qualquer documentação comprovando que o paciente, bem como os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Por fim, quanto a alegação de que
sua filha (17 anos), está grávida de gêmeos, dependendo assim, emocionalmente e financeiramente desta, saliento que,
a priori,
não constato que a paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha maior de 12 (doze) anos de idade.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Salete Alves de Oliveira
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021